Tribunal: TJMT
Processo: 1009425-11.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009425-11.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGNES DA SILVA - CPF: 044.720.251-08 (EMBARGADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE ALEGADA PELA CONCESSIONÁRIA – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – PROVAS UNILATERAIS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É ilegítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo quando a distribuidora de energia elétrica, embora amparada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não comprova a regular instauração do procedimento, notadamente a entrega do referido termo ao consumidor ou a observância das garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010. A ausência de assinatura do consumidor e de comprovação da entrega do TOI ou de comunicação da avaliação técnica compromete a validade do ato administrativo e enseja a declaração de inexistência do débito.

Caracterizado o defeito na prestação do serviço e o abalo moral causado ao consumidor, impõe-se a condenação à reparação por danos morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927 do Código Civil. Manutenção do valor arbitrado a título de indenização, por atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE ALEGADA PELA CONCESSIONÁRIA – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – PROVAS UNILATERAIS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 319311351).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que há prova da legalidade dos procedimentos adotados para apuração de irregularidade na medição de energia elétrica, com base nos artigos 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sobretudo ante a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor e acompanhado de provas visuais.

Reafirma que o consumidor foi devidamente notificado do TOI e da cobrança da recuperação de consumo, inclusive com a possibilidade de interpor recurso administrativo, bem como que o valor apurado da recuperação foi calculado com base no inciso III do art. 130 da Resolução 414/2010, que trata da média dos três maiores consumos regulares anteriores à irregularidade, sendo esse o critério aplicável diante da natureza do desvio.

Novamente, defende que sua conduta foi lícita e amparada pelo exercício regular do direito, razão pela qual não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a improcedência da ação.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a relação jurídica em debate é indiscutivelmente de consumo, na medida em que se trata de fornecimento de energia elétrica ao consumidor final, nos exatos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14, § 3º, inciso I e II, do mesmo diploma, o fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade por defeito na prestação do serviço se demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus esse que, na hipótese, não foi devidamente cumprido pela empresa apelante.

A irregularidade que ensejou a cobrança discutida nos autos foi registrada em 13.10.2022, sendo aplicável, à época, a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, notadamente os arts. 129 e seguintes, que regulam a caracterização de irregularidade e o processo de recuperação de consumo:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve subsequente-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificados como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, subsequente-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora subseque-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

De fato, a concessionária possui legitimidade para proceder à recuperação de consumo, desde que com observância estrita ao devido processo legal administrativo, sobretudo às garantias do contraditório e da ampla defesa. Tais garantias, entretanto, não foram atendidas no presente caso.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que fundamentou a cobrança discutida não foi assinado pelo consumidor. Em tais hipóteses, a Resolução nº 414/2010, art. 129, § 3º, impõe à concessionária a obrigação de enviar cópia do TOI ao endereço do cliente, por meio que permita comprovação de recebimento, o que não se verifica nos autos. Não há qualquer confirmação de que a chamada Carta ao Cliente ou o próprio TOI foram efetivamente remetidos ou recebidos.

Soma-se a isso a ausência de avaliação e explicações técnicas satisfatórias sobre como a suposta irregularidade – “medidor deitado/inclinado” – teria interferido na medição do consumo de energia. Não há qualquer menção ao rompimento de lacres ou violação do equipamento e demais componentes de medição, o que fragiliza ainda mais a fundamentação da cobrança imposta.

Assim, resulta evidente a nulidade do procedimento de recuperação de consumo, por inobservância das exigências regulatórias da ANEEL e violação ao devido processo legal administrativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– ENERGIA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema
. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000384-93 .2020.8.11.0023, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS
– INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral,
como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. (TJ-MT - AC: 10336325920218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Quanto à responsabilidade civil, no presente caso, é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC), devendo o empreendedor suportar os ônus decorrentes da atividade financeira, tal como dela aufere os lucros.

Os fornecedores respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por terceiros, já que assumem em sua atividade empresarial o risco do negócio.

Ressalte-se que se trata de relação de consumo, sujeita, portanto, às normas da Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), motivo pelo qual deve ser levada em conta a vulnerabilidade do consumidor.

Da leitura do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e, somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiros.

No tocante ao dever de indenizar, como bem consignado na sentença, Comprovada a conduta negligente da ré, com reflexos negativos na vida do autor, não há como negar-lhe a restituição do dano puramente moral, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público, de valor social desprimoroso.

Em se tratando no direito privado, a indenização cabe à parte prejudicada cujo direito fora violado, tendo como respaldo o art. 927 e seu parágrafo único, do Código Civil vigente, que
in verbis
:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de indenizar o dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”
.

Por fim, no que diz respeito ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, e deve ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$8.000,00 arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não havendo motivo para alteração.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025